Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. VALORAÇÃO DA PROVA. CONVENCIMENTO DO COLEGIADO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ALMEJADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não se vislumbra omissão no acórdão combatido, que enfrentou a tese defensiva de atipicidade da conduta e ausência de prova suficiente para a condenação, bem como afastou a tese de bis in idem na fixação do regime prisional e no impedimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fulcrada na dupla valoração da agravante da reincidência
3. O julgado apreciou o necessário para a solução da controvérsia, de forma devidamente fundamentada, não sendo exigido o enfrentamento de todas as teses da defesa, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.